Tribunal: STF
Processo: AR 3062
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela provisória, proposta por Diego Maurício Pulido Pineda em face do Governo da Colômbia, no intuito de desconstituir o acórdão proferido na Extradição 1.787, julgada pela Primeira Turma desta Corte em 26/08/2024, assim ementado:   



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE BRASIL E COLÔMBIA. CRIME DE SEQUESTRO. REQUISITOS DA DUPLA TIPICIDADE E DA DUPLA PUNIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS DA LEI Nº 13.445/17. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO. 



    1. A extradição, requerida em autos, devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem como objetivo precípuo viabilizar o cumprimento de pena imposta ao extraditando pela prática de crime que preenche os requisitos da dupla tipicidade e da dupla punibilidade. 



    2. In casu, os requisitos formais de admissibilidade se encontram presentes (art. 83 da Lei nº 13.445/17), inexistindo, ainda, circunstância impeditiva à extradição (art. 82 da Lei nº 13.445/17), eis que: (a) o extraditando não é brasileiro nato, tampouco é beneficiário de refúgio neste país; (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; (c) o extraditando responde a processo penal perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade com o princípio do juiz natural; (d) os crimes imputados têm natureza comum, inexistindo evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político; (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possui outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal; (f) há condutas imputadas ao extraditando são criminalizadas tanto na Colômbia quanto no Brasil, prevendo pena superior a 2 (dois) anos de prisão ao crime descrito pelo pedido de extradição. (g) a pena aplicada ao extraditando não foi atingida pela prescrição da pretensão punitiva, consoante as regras dos ordenamentos jurídicos brasileiro e colombiano. 



    3. Pedido de extradição DEFERIDO, mantida a prisão preventiva, ficando condicionada a entrega do extraditando: (i) ao juízo discricionário do Presidente da República; (ii) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17; estes já assumidos pelo país solicitante (Petição nº 91.094/2023- doc. 33); (iii) à conclusão dos processos penais a que o extraditando responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/17; e (iv) à necessidade de detração do período de prisão para fins de extradição cumprido pelo extraditando no Brasil.” 



    (eDOC 6)



    Narra o autor que a Embaixada da Colômbia formalizou pedido de extradição em seu desfavor em virtude de uma condenação à pena de 40 anos e 06 meses, pela prática do crime de sequestro extorsivo majorado.



    Defende que o acórdão que deferiu a extradição baseou-se equivocadamente na premissa de que o Estado colombiano havia assumido integralmente os compromissos legais previstos no art. 96, da Lei nº 13.445/17, quando, na verdade, houve apenas assunção parcial.



    Afirma que o Estado requerente não se comprometeu em observar o limite máximo de 30 anos para cumprimento de pena, aduzindo que o Governo da Colômbia apenas forneceu justificativas à pena fixada, sem se comprometer efetivamente com o limite temporal.



    Sustenta que, conforme jurisprudência fixada pelo STF, crimes ocorridos antes do advento do “Pacote Anticrime” exigem compromisso do Estado requerente de estabelecer cumprimento de pena máxima não superior a 30 anos. Argumenta que seu crime foi praticado em 24 de maio de 2012, sendo, portanto, anterior à Lei nº 13.964/2019, que modificou o art. 75 do CP, ampliando para 40 anos o tempo de cumprimento de pena no Brasil.



    Alega que, diante do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, a ampliação do limite de pena para 40 anos não pode retroagir para prejudicar sua situação, uma vez que o crime foi cometido em 2012 e a sentença proferida em 2018, ambos anteriores à nova legislação.



    Justifica a necessidade de concessão da tutela provisória, por considerar preenchidos os requistos do fumus boni iuris, que estaria demonstrado pela violação legal e constitucional, bem como do periculum in mora, que residiria no início do procedimento diplomático de retirada do território brasileiro, que lhe causaria danos irreparáveis caso concluído antes da correção da ilegalidade suscitada.



    Requer a concessão da justiça gratuita, deferimento de tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão e, no mérito, manutenção dos efeitos da tutela até integral assunção dos compromissos previstos no artigo 96, III, da Lei nº 13.445/17 pelo Estado da Colômbia. 



    O Ministério Público Federal se manifestou pela negativa de seguimento da ação rescisória, “tendo em vista que acórdão rescindendo está em absoluta harmonia com jurisprudência firmada pela Suprema Corte a respeito do tema (...)” (eDOC 12, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



      1) Observância do biênio decadencial e dispensa de depósito prévio 



    Inicialmente, observo que a presente ação rescisória foi ajuizada em 12/11/2024 (eDOC 7), dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda certificado em 10/09/2024 (eDOC 5).



    Concedo ao autor da ação o benefício da justiça gratuita, razão pela qual fica dispensado do cumprimento do inciso II, art. 968, CPC.



    2) Alegação de violação a literal dispositivo de lei (art. 966, inciso V, do CPC):



    Nos termos do inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica”.



    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.



    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.



    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.



    O autor alega que a decisão rescindenda teria violado o disposto na Lei nº 13.445/2017, por ter julgado procedente a extradição sem que o Estado requerente tenha assumido o compromisso previsto no inciso III do art. 96 da Lei de Migração, que assim dispõe:



    “Art. 96. Não será efetivada a entrega do extraditando sem que o Estado requerente assuma o compromisso de:



    (...)



    III - comutar a pena corporal, perpétua ou de morte em pena privativa de liberdade, respeitado o limite máximo de cumprimento de 30 (trinta) anos;”



    Da análise do acórdão rescindendo, tem-se que a Primeira Turma desta Corte, soberana na análise do preenchimento dos requisitos formais do pedido extradicional, deferiu a extradição requerida pelo Governo da Colômbia consignando que os compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/17 já haviam sido assumidos pelo país solicitante.



    Ou seja, entendeu a Turma julgadora que foram confirmadas as garantias solicitadas pelo Estado brasileiro para a extradição do nacional colombiano.



    Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal restringe sua atuação ao exame da conformidade legal e da viabilidade do requerimento extradicional. Uma vez concedida a medida e certificado o trânsito em julgado da decisão, cabe ao Chefe do Poder Executivo, com arrimo nas exigências legais, deliberar acerca da permissão de transferência do requerido. 



    Nesse sentido, observe-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: EXTRADIÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. 1. A transmissão da Nota Verbal por via diplomática basta para conferir-lhe autenticidade, sendo dispensável a tradução por profissional juramentado. Ademais sequer cabe discutir eventual vício na Nota Verbal se os documentos que a acompanham contêm narração dos fatos que deram origem à persecução criminal no Estado requerente, viabilizando-se, assim, o exercício da defesa. 2. Assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o modelo que rege, no Brasil, a disciplina normativa da extradição passiva não autoriza a revisão de aspectos formais concernentes à regularidade dos atos de persecução penal praticados no Estado requerente. 3. O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério discricionário do Presidente da República. 4. Extradição deferida, nos termos do voto da Relatora.”



    (Ext 1114, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 12-06-2008, DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008, grifo nosso)



    Na vertente hipótese, em consulta aos autos da Ext. 1.787, verifica-se que o nacional colombiano foi entregue às autoridades do seu país em 14 de novembro de 2024. 



    Portanto, concluído o julgamento do feito, com o deferimento unânime da extradição pelos Ministros integrantes da Primeira Turma, tem-se por esgotada a atuação jurisdicional desta Suprema Corte. 



3) Conclusão



    Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República e nego seguimento à ação rescisória, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, por ser manifestamente inadmissível.



    Sem condenação, por ora, em honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte ré, restando o autor ciente de que, em caso de interposição de recurso, haverá a citação, com posterior condenação em honorários, caso ocorra o insucesso recursal.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente